Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709212-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ROBSON ESTEVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação reparatória ajuizada por ROBSON ESTEVES DA SILVA contra a REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e HOSPITAL SANTA LUZIA S A, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas disponibilizem e custeiem tratamento médico amplo, atendimento médico multidisciplinar, internações e todas os medicamentos que lhe sejam prescritos para os cuidados da saúde do autor, sob pena de multa diária. Sustenta o agravante que não foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Aduz que seria imprescindível comprovar a falta de emprego dos meios adequados e da melhor técnica no atendimento médico-hospitalar prestado nas dependências do HOSPITAL SANTA LUZIA, de modo que a decisão restou proferida sem que tivessem sido produzidas provas robustas, capazes de sustentar o seu deferimento e sem que tenha sido respeitado o princípio do contraditório. Afirma que, além de irreversível e demandar dilação probatória, a decisão agravada tem caráter absolutamente satisfativo, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Assinala que também não há prova de que é absolutamente necessário seja dado início com urgência a qualquer tratamento ao agravado, visto que narra que convive com condição clínica desde abril/2022. Aponta a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, ressaltando a possibilidade de prejuízo e irreversibilidade caso mantida a decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para, ao final, reformar a decisão agravada e, com isso, revogar a tutela de urgência para que o feito prossiga regularmente e tal provimento seja analisado, tão somente, após instrução probatória por meio de prova pericial médica que indicará se houve falha na prestação dos serviços. Subsidiariamente, requer “(i) seja determinado que o Agravado adquira os medicamentos, conforme já vinha fazendo até o ajuizamento da ação em 16/02/2023, e o hospital promova o respectivo reembolso, mediante receita e relatório médico/prescrição a cada renovação do receituário e (ii) eventuais tratamentos futuros sejam restritos aos eventos narrados nos autos, mediante, inclusive, a submissão do paciente a uma junta médica para avaliação prévia”. Preparo regular (ID 44606255). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão, transcrevo o teor da r. decisão agravada, verbis: Vistos etc. Recebo a emenda retro. Há pedido de tutela provisória de urgência satisfativa visando compelir os réus a custearem o plano de saúde do autor, bem como os medicamentos indicados para o seu tratamento, enquanto durar o processo, ou, de forma subsidiária, determinar que a rede requerida forneça atendimento médico multidisciplinar ao autor, além dos medicamentos, gratuitamente. A lei processual permite a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional desde que existam nos autos elementos que indiquem a probabilidade do direito, o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processual e a medida a ser concedida seja reversível. A urgência está patente, pois há nos autos laudo atestando a invalidez do autor para o trabalho, o que representa risco de não conseguir arcar com os custos de seu tratamento, medicações e plano de saúde. Deve ser verificado, então, a presença do segundo requisito legal, qual seja a plausibilidade do direito afirmado, o qual diz respeito à responsabilidade civil objetiva dos réus, fornecedores do serviço disponibilizado ao autor, sendo a relação nitidamente consumerista. Nesse aspecto, é cediço que os réus integram a cadeia de consumo e poderão ser responsabilidades segundo a teoria do risco da atividade, de conformidade com o art. 14 do CDC. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. 1) A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível afastá-la quando comprovado por ele que não houve o defeito na prestação de seu serviço. 2) Verificada a falha na prestação do serviço, culminando em violação do dever de cuidado e, consequentemente, nas lesões causadas na paciente, as quais foram confirmadas pelo laudo juntado aos autos, incide a responsabilidade. 3) Pedido de lucros cessantes desacompanhado da respectiva prova inviabilizada sua procedência. 4) Recursos não providos.(TJ-AP - APL: 00298482020138030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 09/09/2014, Tribunal) A alegação da parte autora é a de que os danos experimentados pelo autor ocorreram por falha na prestação do serviço do hospital requerido, após contrair ali infecção após procedimento cirúrgico em sua coluna. Pelo que consta do relatório emitido por médico do próprio hosptial réu (id 149855065), o histórico hospitalar do autor é o seguinte: "Paciente internado neste serviço desde abril de 2022 para tratamento cirúrgico de lombociatalgia intensa. Havia feito bloqueio lombar, mas sem resposta. Realizou descompressão medular L5-S1 que evoluiu com hematoma e necessidade de nova abordagem. Apresentou piora da dor e abscesso em sítio cirúrgico com crescimento de "staphilococcus" resistente a oxacilina e necessidade 9 abordagens cirúrgicas por complicações infecciosas, inclusive choque séptico em uma delas com necessidade de ventilação mecânica, insuficiência renal e hemodiálise contínua. Realizou antibioticoterapia de amplo espectro por período prolongado (...)". A narrativa do autor e os documentos médicos que instruíram a petição inicial dão conta de que o autor contraiu infecção após procedimento cirúrgico no hospital requerido ocorrido no dia 23/04/2022, onde já se encontrava internado desde 11/04/2022. Os laudos de cultura das bactérias são contemporâneos, pois emitidos no início de maio de 2022, pouco tempo após o procedimento cirúrgico na coluna do autor. Conforme apregoa a lei 9.431/1997, os hospitais brasileiros são obrigados a manter um Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), criando Comissões próprias para rigoroso controle das ocorrências e visando assegurar que as instituições de saúde disponibilizem infraestrutura adequada. Prepondera nos tribunais brasileiros, nos casos envolvendo infecção hospitalar, a perspectiva da responsabilidade objetiva das instituições de saúde, sob o fundamento de que o risco de infecção é inerente à atividade do ambiente hospital, em consonância com o artigo 6o do CDC. Nesse sentido, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1642307/RJ, DJe 18.12.2017, firmou o entendimento de que "o hospital responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da internação e não da atividade médica em si (e-STJ, fl. 2209)". A análise perfunctória permite concluir que o dano sofrido pelo autor em decorrência do atendimento médico a ele disponibilizado pelos réus lhe retira a capacidade de trabalhar e assim arcar com o custo do plano de saúde e medicações de que necessita diariamente, conforme prescrição médica anexada. Os réus são operadores de saúde e podem fornecer tratamento médico e medicações ao autor, tanto se relacionado aos fatos aqui noticiados como por qualquer outra causa, pois a premissa a se levar em conta é a de que o fato alegado lhe retirou a capacidade de prosseguir com o seu plano de saúde, o qual lhe propiciaria todo esse cuidado qualquer que fosse a causa do mal que o acometesse. A rede de hospitais D'or São Luiz administra os mais importantes hospitais do Plano Piloto de Brasília e consegue fornecer grande variedade de especialidades médicas caso o autor disso necessite. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus HOSPITAL SANTA LUZIA S A e REDE D'OR SAO LUIZ S.A. que disponibilizem e custeiem tratamento médico amplo, atendimento médico multidisciplinar, internações e todas os medicamentos que lhe sejam prescritos para aos cuidados da saúde do Autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Cumprida a liminar, citem-se os réus para apresentarem contestação na forma da lei. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação e citação, devendo ser cumprida em caráter de urgência. Consigne-se a possibilidade de cumprimento da diligência em horário especial. Postergo a audiência de conciliação para a fase de saneamento do processo, como forma de acelerar a tramitação do processo, em consideração ao estado de saúde do autor. Intime-se. Cumpra-se. Como visto, a hipótese dos autos versa sobre pedido indenizatório em razão de suposta falha dos serviços médico-hospitalares prestados pelas requeridas. Relata o autor, em síntese, que foi atendido no Hospital Santa Luzia, em abril/2022, apresentando dores na região lombar, tendo sido submetido a diversas intervenções cirúrgicas, das quais decorreram complicações que o deixaram absolutamente impossibilitado ao trabalho e, consequentemente, sem condições de arcar com os valores do seu plano de saúde e tratamento médico. Requereu a concessão de liminar para compelir as requeridas a custearem seu plano de saúde e os gastos com medicamentos e fisioterapia ou, sucessivamente, a determinação para que disponibilizem tratamento amplo, atendimento médico e multidisciplinar e medicamentos, tantos quantos bastarem aos cuidados da sua saúde, pedido este que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau. Com efeito, a despeito da sensível argumentação apresentada pela parte autora na petição inicial, não foram apresentados elementos de prova que apontem, de forma satisfatória, para a probabilidade do direito invocado pelo requerente. Os documentos juntados pela parte autora não permitem concluir, prima facie e sem oitiva da parte contrária, pela existência de falha na prestação dos serviços a autorizar a concessão de liminar, para compelir as demandadas a custearem as despesas médicas, remédios e demais tratamentos de saúde ao autor. Vale lembrar que, a rigor, a prestação de serviços médicos é obrigação de meio e não de resultado. Portanto, a apuração de falha no atendimento ofertado deve ser constatada a partir não dos resultados indesejáveis dos procedimentos, mas da eventual utilização de meios inadequados para o tratamento ou de negligência, imprudência ou imperícia na execução dos serviços. Daí, porque, no caso, incabível presumir que o atual estágio em que se encontra o requerente é exclusivamente decorrente de equívocos no atendimento disponibilizado pelo hospital, notadamente porque eventual análise acerca da ocorrência de erro médico há de ser alicerçada em prova técnica a ser oportunamente produzida nos autos. Não se olvida que ao final possa restar comprovada a falha na prestação dos serviços relatada na inicial, assim como o direito à reparação vindicada; todavia, não é possível antever, com base nos elementos coligidos até o presente momento, plausibilidade jurídica a ensejar a concessão in limine de custeio das despesas com saúde ao autor na forma deferida. Ademais, a urgência ou perigo de dano restam descaracterizados na medida em que, não obstante as dificuldades financeiras da parte autora, a exordial informa que o autor encontra-se vinculado ao seu plano de saúde, de modo que, em tese, estaria acobertado pelo atendimento regular disponibilizado pela sua operadora. Impende salientar, ainda, que os fatos narrados ocorreram em abril/2022, tendo o requerente obtido alta hospitalar em agosto/2022, circunstância que também permite afastar o requisito da urgência para a concessão da tutela antecipada. Por outro lado, mostra-se evidente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista a ausência de dilação probatória na origem, bem como a falta de elementos suficientes para o deferimento da liminar, ao passo que o risco de dano se revela na irreversibilidade da decisão proferida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender a tutela de urgência concedida na decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Órgão colegiado, mantendo-se o trâmite regular do feito na origem. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator